Tribunal: CARF
Processo: 16095.000375/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000375/2007-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.066 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os acórdãos
recorrido e paradigma, tratando de situações fáticas similares, encontram-se em
sintonia, sendo que as conclusões diversas não decorrem de interpretação da
legislação tributária e sim dos diferentes conjuntos probatórios constantes de
cada processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
FASE
16095.000375/2007-82 37.079.422-2 (Obrig. Principal)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000375/2007-82
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

16095.000376/2007-27 37.079.423-0 (Obrig. Principal)
Parcelamento
16095.000379/2007-61 37.079.426-5 (Obrig. Principal)
Parcelamento
16095.000380/2007-95 37.079.425-7 (Obrig. Principal)
Parcelamento
16095.000381/2007-30 37.079.432-0 (Obrig. Acessória AI 68) Parcelamento
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.079.422-2, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade
Social, parte patronal, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), parte dos empregados e as destinadas a terceiros (SESI, SENAI e Salário Educação),
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, a
título de seguro de vida, em desconformidade com a legislação de regência, no período de
10/2001 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 35 a 40. A ciência do lançamento ocorreu
em 24/09/2007 (e-fl. 02).
Em sessão plenária de 13/05/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-003.529 (e-fls. 291 a 297), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. SALÁRIO INDIRETO.
ART. 150, § 4o, DO CTN. É de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento
do crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. BENEFÍCIO ESTENDIDO A TODOS OS
FUNCIONÁRIOS E PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
CONTRIBUIÇÕES. NÃO INCIDÊNCIA. Tendo em vista que a concessão de seguro de
vida em grupo fora realizada com a extensão do programa a todos os funcionários e
diretores da empresa, bem como o seu pagamento constou em convenção coletiva de
trabalho, há que se reconhecer a não incidência das contribuições previdenciárias in
casu.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, I) declarar a decadência
até a competência de 08/2002; e II) no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
O processo foi encaminhado à PGFN em 12/12/2014 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 299) e, em 06/01/2015, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de e-fls. 300 a 302 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 303), prolatando-se o
Acórdão de Embargos no 2401-004.547, de 18/01/2017 (e-fls. 309 a 321) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada omissão no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, para que seja
sanado o vício apontado
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

Para que o valor do prêmio pago pela empresa relativo a seguro de vida em grupo não
integre o salário-de-contribuição, necessário que haja previsão de concessão do seguro
em acordo ou convenção coletiva de trabalho e que seja disponível à totalidade de
empregados e dirigentes da empresa.
Embargos acolhidos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, em acolher os embargos
declaratórios, com efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, alterar a
decisão anterior para dar provimento parcial ao recurso. Mantida a decadência declarada
de ofício até a competência 08/02 e, quanto ao mérito, negar-lhe provimento. Vencidos
os conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais
Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa que votaram por rejeitar os embargos.
Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 30/01/2017 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 322) e, em 23/02/2017, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 323
a 332 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 338), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando rediscutir a
aferição da decadência mediante a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, com base em
presunção de pagamento antecipado.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 30/06/2017 (e-
fls. 340 a 344).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a questão cinge-se ao marco inicial para a contagem do prazo decadencial, eis
que superada a questão relativa ao art. 45, da Lei no 8.212, de 1991, pela publicação da Súmula
Vinculante no 8;
- é consenso na doutrina e jurisprudência pátrias que, em sede de tributo sujeito a
lançamento por homologação, a aplicação do artigo 150, §4o somente é possível quando o
contribuinte, reconhecendo a ocorrência do fato gerador de determinado tributo, efetua o
pagamento, ainda que parcial, possibilitando ao Fisco a conferência posterior dos valores
recolhidos, contrapondo-os com os efetivamente devidos, efetuando o lançamento de ofício de
eventuais diferenças;
- conclui-se, pois, que o pressuposto primordial para a aplicação da regra de
decadência constante do artigo 150, § 4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo
exigido;
- noutro passo, diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial
para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo
173, I, do CTN;
- no Superior Tribunal de Justiça esse pensamento está sedimentado e não mais dá
azo a quaisquer questionamentos, consoante retrata o REsp 973733/SC, Rel. Ministro Luiz Fux
Primeira Seção, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009;
- partindo dessa premissa e pousando a vista sobre o caso dos autos, verifica-se
que o Contribuinte não teria efetuado qualquer antecipação de pagamento no período lançado,
razão pela qual a regra a ser utilizada para a contagem do prazo decadencial é a constante do
artigo 173, I, do CTN, e não a do artigo 150, § 4o, do mesmo diploma legal;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

- nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado, cujo reconhecimento tem a aptidão de atrair a
incidência do art. 150, § 4o, do CTN, pois, em não havendo tal antecipação de pagamento, a
aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva;
- no acórdão recorrido foi sufragada a tese de presunção do pagamento antecipado
em favor do contribuinte e, nesse contexto, o colegiado aplicou a regra contida no art. 150, § 4o
do CTN para declarar a decadência em relação às Contribuições apuradas até a competência
08/2002;
- com efeito, o acórdão afrontou a legislação de regência acerca do cabimento do
ônus da prova, ao invertê-lo em favor do Contribuinte, por presumir a existência de pagamento,
sem que haja nenhuma prova nos autos nesse sentido;
- ora, se a decadência extingue o crédito tributário, fica claro que ao Contribuinte,
réu da acusação fiscal, cabe o ônus de provar que houve pagamento das Contribuições dele
exigidas, para fins da contagem do prazo decadencial segundo a regra prevista no art. 150, § 4o
do CTN;
- no caso, não restou comprovado nem o recolhimento integral da Contribuição
devida, tampouco o seu pagamento parcial;
- todas as considerações acima postas nos conduzem às seguintes conclusões:
independentemente de aferir a quem cabia o ônus de comprovar a existência de recolhimento
antecipado do tributo, a regra a ser aplicada, diante da ausência dessa prova, é a preconizada pelo
art. 173, inciso I, do CTN; o ônus probatório acerca de tais fatos cabia ao Contribuinte;
- na espécie, ante a ausência de pagamento do tributo, mostra-se imperativa a
aplicação do art. 173, I, do CTN, para a contagem da decadência.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do recurso,
reformando-se a decisão recorrida, com a aplicação da regra do art. 173, I, do CTN para a
contagem da decadência.
Antes mesmo de ser cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de
Embargos, do Recurso Especial interposto pela Fazenda e do respectivo despacho de
admissibilidade, a Contribuinte ofereceu, em 20/03/2017 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls.
345), as Contrarrazões de e-fls. 347 a 351, por meio das quais teceu as seguintes considerações:
- a Fazenda Nacional pauta o seu Recurso Especial unicamente na suposta falta de
comprovação das antecipações de pagamento, requisito para a aplicação da norma do art. 150, §
4o do CTN, alegando que a Contribuinte não teria comprovado a efetividade das antecipações de
pagamento com relação às Contribuições apuradas, e que o acórdão recorrido teria decidido pela
aplicação do dispositivo em questão sem a devida análise das provas;
- ocorre que, como se verifica da análise dos autos, a Contribuinte comprovou, em
seu Recurso Voluntário, a antecipação do recolhimento do tributo para as competências em
discussão, por meio das guias GPS (Docs. 02 a 10 do Recurso Voluntário), que correspondem ao
período de dezembro de 2001 a agosto de 2002;
- em momento algum a Contribuinte pleiteou a decadência para fatos geradores
cuja competência não fora capaz de comprovar o pagamento antecipado;
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

- nota-se, assim, que ao contrário do quanto afirmado pela Fazenda Nacional,
houve sim antecipação de pagamento das Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as
remunerações dos empregados;
- na ocasião, a Contribuinte computou o que entendia corresponder à remuneração
dos empregados (excluindo os aluguéis) e sobre esta base calculou e recolheu as respectivas
Contribuições Previdenciárias;
- a aplicação do art. 173, I, como pretende a Fazenda Nacional, seria cabível
apenas se a Contribuinte não tivesse recolhido Contribuições Previdenciárias sobre as
remunerações concedidas, o que não corresponde aos fatos ora em evidência;
- não se pode dizer, de forma alguma, que a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN
seria possível apenas se a Contribuinte tivesse oferecido à tributação pela Contribuição
Previdenciária as despesas com seguro de vida, visto que a antecipação do pagamento diz
respeito ao tributo sujeito ao lançamento por homologação (no caso, Contribuições
Previdenciárias incidentes sobre remunerações de empregados – patronal e empregados – SAT e
terceiros), e não isoladamente em relação a cada tipo de remuneração, e esse é o entendimento
sumulado do CARF:
“Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração”.
- outro entendimento não poderia ser aplicado, pois tornaria sem fundamento o
presente processo administrativo, cuja discussão principal gira em torno do direito da
Contribuinte de não recolher as Contribuições Previdenciárias sobre o seguro de vida em grupo,
nos termos do art. 214, § 9o, XXV, do Decreto no 3.048, de 1999;
- ora, se os valores pagos a título de seguro de vida aos empregados não estão
sujeitos às Contribuições Previdenciárias, não se justifica a antecipação de qualquer pagamento
para este fim;
- a palavra “antecipação”, nesse contexto, nem mesmo poderia ser utilizada, pois
se não é devido qualquer valor, não há de se falar em antecipação de pagamento.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.079.422-2, referente às Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade
Social, parte patronal, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
(GILRAT), parte dos empregados e as destinadas a terceiros (SESI, SENAI e Salário Educação)
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, a
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

título de seguro de vida, em desconformidade com a legislação de regência, no período de
10/2001 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 35 a 40. A ciência do lançamento ocorreu
em 24/09/2007 (e-fl. 02).
A matéria suscitada é a aferição da decadência mediante a aplicação do art. 150,
§ 4o, do CTN, com base em presunção de pagamento antecipado.
O Colegiado recorrido reconheceu a decadência até a competência 08/2002,
considerando que, tratando-se de salário indireto, os pagamentos sobre a efetiva remuneração
seriam aptos a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, o que se coaduna com o entendimento
da Súmula CARF no 99, de 09/12/2013, aplicada expressamente quando do julgamentos dos
Embargos de Declaração. A Fazenda Nacional, por sua vez, alegando a falta de comprovação da
antecipação de pagamento, pleiteia a aplicação do art. 173, inciso I, do mesmo Código, o que
implicaria decadência do lançamento somente até a competência 11/2001. Confira-se o que
constou dos acórdãos recorridos, original e de Embargos:
Acórdão recorrido no 2401-003.529, de 13/05/2014
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, motivo pelo
qual, em regra, devem observar o previsto no art. 150, § 4o do CTN. Dessa forma,
verificado o pagamento antecipado, mesmo que parcial, observar-se-á a regra de
extinção inscrita no art. 156, inciso VII do CTN, que condiciona o acerto do lançamento
efetuado pelocontribuinte a ulterior homologação por parte de Fisco.
Ao revés, caso não exista pagamento, não há o que ser homologado, motivo que enseja
a incidência do disposto no art. 173, inciso I do CTN, hipótese na qual o crédito
tributário será extinto em função do previsto no art. 156, inciso V do CTN.
No caso dos autos, estamos diante de lançamento considerado pela fiscalização, como
salário indireto, motivo pelo qual, o recolhimento das contribuições sobre a verba
considerada pela recorrente como efetiva remuneração de seus empregados, caracteriza
o pagamento parcial das contribuições ora objeto do lançamento.
Logo, já que o período do lançamento é de 10/2001 a 12/2006, tendo sido o
contribuinte cientificado em 24/09/2007, acolho a preliminar para declarar que
somente foram atingidas pela decadência as competências lançadas até 08/2002.
(negrito no original; sublinhei)
Acórdão recorrido de Embargos no 2401-004.547, de 18/01/2017
Quanto à preliminar de decadência, mantém-se a decisão proferida no acórdão
embargado, pois aplica-se ao caso o CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração.
Como se vê, em momento algum foi mencionado que os pagamentos antecipados
teriam sido presumidos, conclusão que de forma alguma pode ser extraída dos acórdãos
recorridos. Até porque ditos acórdãos foram proferidos em Recurso Voluntário contra decisão de
primeira instância que aplicou o art. 173, I, do CTN, não pela inexistência de qualquer
pagamento antecipado, mas sim pela ausência de antecipação relativa à rubrica objeto da
autuação. Confira-se o acórdão de primeira instância (fls. 174):
No caso vertente, temos por inequívoco que a empresa não promoveu recolhimento
algum de contribuição previdenciária incidente sobre os fatos geradores em
questão, ou seja: seguro de vida em grupo até porque, como se verifica dos termos da
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

defesa, ela entende que tais pagamentos não são remunerações indiretas e, por
conseguinte, não estava obrigada ao recolhimento das contribuições lançadas.
A absoluta inexistência de recolhimento sobre o mencionado seguro remete-nos à
segunda alternativa ventilada no parecer há pouco mencionado, ou seja, a contagem do
prazo de decadência deve operar-se nos termos do inciso I do art. 173 do CTN.
E em face de tal argumento, na linha da Súmula CARF no 99, a Contribuinte
apresentou em seu Recurso Voluntário os comprovantes de pagamento, representados pelas GPS
de fls. 227 a 282. Nesse contexto, não há que se falar que o Colegiado recorrido, ao mencionar
que “o recolhimento das contribuições sobre a verba considerada pela recorrente como efetiva
remuneração de seus empregados, caracteriza o pagamento parcial das contribuições ora
objeto do lançamento”, estaria considerando ditos pagamentos como presumidos, eis que nem a
decisão de primeira instância fundamentou a sua conclusão na ausência de tais recolhimentos.
Não obstante, a Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão no 9202-
004.456, ressaltando que “diversamente do acórdão recorrido, que decidiu a partir da presunção
da existência de recolhimentos, o acórdão paradigma exige a comprovação de efetivo pagamento
das contribuições lançadas para efeito de aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.” Com efeito, tal
afirmação ancora-se em premissa equivocada, qual seja, a de que o acórdão recorrido teria aplicado a
presunção ao considerar como efetuadas as antecipações de pagamento, o que, como se viu, não
ocorreu no presente caso.
Ainda assim o paradigma será analisado, a ver se caracterizaria divergência em face
do acórdão recorrido.
Paradigma – Acórdão no 9202-004.456, de 08/12/2016
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/12/2003
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTENDIMENTO
PACIFICADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
O E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.733/SC, afetado como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543C, do CPC, pacificou o
entendimento de que o prazo decadencial para lançar os tributos sujeitos a lançamento
por homologação é de 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que não houve pagamento
antecipado do tributo, conforme disposto no art. 173, inc. I, do CTN, ou de 5 anos a
contar da data do fato gerador, caso tenha havido o pagamento antecipado do tributo,
consoante art. 150, § 4o, do CTN.
Voto
Trata-se de NFLD constituída em 24/11/2008 para exigir contribuição previdenciária
cota patronal incidente sobre pagamentos realizados a segurados empregados e
contribuintes individuais, no período de 01/2003 a 12/2003.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso voluntário, apenas para excluir
todos os valores exigidos por meio do “Levantamento FP2 – ABONOS NÃO DECL
GFIP”, porém, sem a ocorrência de decadência.
(...)
Pois bem, para tratar da decadência do direito da Fazenda Nacional em lançar de ofício
o imposto em questão é preciso analisar o fato gerador deste tributo. No presente caso
trata-se de Contribuição Previdenciária, cujo auto de infração discute o
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

descumprimento de obrigação principal, a empresa recorrente deixou de recolher
a contribuição devida sobre a remuneração de seus empregados.
Estamos tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, onde parte da
obrigação foi omitida pelo contribuinte e lançada de ofício pela Receita Federal,
ensejando a dúvida entre a aplicação do disposto no art. 150, §4 ou 173, I, do CTN.
Para elidir esta discussão necessário se faz que se observem outros requisitos.
(...)
Nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside na
análise da existência de pagamento antecipado de parte da contribuição exigida,
cujo reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4.o, do
CTN. Em não havendo tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do
CTN é impositiva.
Para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
pretendidos, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou parte
do débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
Da análise dos autos verifico as fls. 16, RDA – RELATÓRIO DE DOCUMENTOS
APRESENTADOS, fls 17 e sgts, RADA – RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS e, a existência de pagamentos realizados
sobre folha de pagamento sob o mesmo fundamento legal, as quais podem ser
aproveitadas para PLR, conforme previsão da súmula 99 CARF.
Contudo, os pagamentos foram verificados tão somente quanto as competências
04/2003 a 12/2003, sendo que para 08/2003 não houve autuação, logo sem
aplicação, e restando sem comprovação de pagamentos as competências 01, 02 e 03
do ano de 2003.
Logo, constatada a existência de recolhimento, atrai a aplicação do disposto no
150, §4 do CTN, diferente do que decidiu o acórdão recorrido que merece reforma.
De plano, constata-se a similitude fática entre os acórdãos em confronto, uma vez
que ambos dizem respeito a lançamentos de Contribuições Previdenciárias apuradas em face do
pagamento de rubricas caracterizadas como salário indireto.
Não obstante, da leitura dos trechos acima reproduzidos, o que se verifica é que
não houve a adoção de critérios distintos pelos julgados, na aferição da decadência, já que tanto
o acórdão recorrido como o paradigma convergiram no entendimento de que, em se tratando de
lançamento por homologação envolvendo exclusivamente rubrica de salário indireto, é aplicável
o art. 150, § 4o, do CTN, em consonância com a Súmula CARF no 99.
Com efeito, a diferença entre as conclusões dos acórdãos recorrido e paradigma
decorre da valoração dos respectivos conjuntos fático-probatórios, acerca da existência de
pagamentos antecipados que respaldassem a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4o, do CTN: no caso do paradigma, não houve pagamento para todas as competências passíveis
de alcance pela decadência, mas ainda assim foi aplicada a regra decadencial prevista no art.
150, § 4o, do CTN, nos períodos em que houve recolhimentos, ainda que parciais; o mesmo se
verificou no caso dos acórdãos recorridos, em que foram considerados comprovados
recolhimentos para todo o período alcançado pela decadência.
Assim, resta claro que o paradigma indicado não se prestou a demonstrar o
dissídio interpretativo, relativamente a qual regra de contagem deveria ser aplicada, se a do art.
150, § 4o, ou do art. 173, I, ambos do CTN. Destarte, a diferença de resultados entre os julgados
não se estabeleceu na interpretação das normas, mas sim em matéria de prova, sobre a qual não é
possível a caracterização de divergência jurisprudencial já que, no que tange ao arcabouço
probatório, cada processo constitui um universo específico.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.066 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000375/2007-82

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital